Tribunal: TJMT
Processo: 1007597-54.2020.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007597-54.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Privilegiado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO FIGUEREDO SANTANA - CPF: 055.483.021-32 (APELANTE), ALEXANDRE AMORIM DA SILVA - CPF: 004.117.341-48 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL MILENIO LTDA - ME - CNPJ: 03.300.996/0001-49 (VÍTIMA), WELINTON FABIANO DA SILVA - CPF: 000.014.851-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI JEFERSON CHERES GOES - CPF: 022.792.591-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
PRIVILEGIADO
–
1.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO
PELO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE D
O COMPORTAMENTO – EXTENSA FICHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, AINDA QUE EM TRÂMITE – ENTENDIMENTO DO STJ – 2.

VEDAÇÃO A UM CÍRCULO VICIOSO DE NÃO CONDENAÇÃO, COM LEGITIMAÇÃO
AD
ETERNUM
DE PEQUENOS FURTOS – 3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Considerando a aplicação do
princípio da insignificância
à luz dos fatores expostos pelo S
upremo
T
ribunal
F
ederal
,
não há reduzido grau de reprovabilidade do comportamento quando, apesar de baixo o valor do bem subtraído, o agente apresenta inúmeros registros de ações penais em trâmite em sua ficha de antecedentes, os quais, mesmo ainda sem trânsito em julgado, são aptos a afastar a insignificância

2.
Eventual
necessidade de sempre se ter decisões com trânsito em julgado para afastamento da bagatela
redundaria na c
hancela plena dos pequenos furtos,
pois todo
proce
sso
em trâmite não
alcançaria
condenação porque nos outros também não haveria ainda condenação, forma
ndo
-se um círculo vicioso onde, num emaranhado de muitos pequenos furtos, nunca se teria uma condenação, legitimando-se a conduta ilícita
ad
infinitum
, mesmo com desvalor da ação e reprovabilidade do comportamento claramente configurados
, o que é contrário ao Direito
Penal.

3.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fernando Figueiredo Santana

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra

-

MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.

1007597-54.2020.8.11.0055
, conden
ando-o

pela prática do crime de furto
privilegiado
,
na forma do art. 155, §2°, do Código Penal
, à
pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto,
bem como ao
pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
.

O
apelante
, por meio das razões recursais
que se encontram

no ID
100886481
, pugna pela
sua
absolvição
, em razão da atipicidade material da conduta, dada a incidência da i
nsignificância
pelo
reduzido valor do bem subtraído.

O
Ministério Público
forte

n
as contrarrazões
encontradiças no
I
D
100886486
,
argumenta que o valor do bem furtado e os diversos antecedentes criminais do apelante impedem o reconhecimento da bagatela, a tornar inviável
sua
absolvição

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê

no ID
101351952
, seguiu a mesma linha intelectiva
, sustentando o desprovimento
do
vertente
recurso
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/94, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão acima referido.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se destes autos que

o prolator da
sentença
condenatória
reconheceu a materialidade e autoria da infração
de
furto privilegiado ao acolher os fatos imputados
ao apelante na denúncia, cuja peça
retrata que
“no dia 26 de outubro de 2020, por
v
olta das 21h, no estabelecimento comercial “Supermercado Big Master”,

localizado na Avenida Ismael José do Nascimento (Rua 1), nesta cidade e

comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Fernando Figueredo

Santana, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, coisa

alheia móvel, consistente em 1 (uma) garrafa da bebida Tequila
Reposado

El
Jimador
(apreensão ID 45990848), avaliada em R$ 123,00 (cento e vinte

e três reais)
...”

No que c
oncerne à tipicidade formal, com todos os seus elementos, não há dúvida
nestes
autos,
ou
sequer impugnação nesta via recursal, até por

que o apelante foi surpreendido pelos seguranças do estabelecimento comercial vitimado logo na saída do local, de posse da
res furtiva
, e não há negativa dele nesse sentido.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que a
controvérsia recursal
cinge-se
à possível aplicação do princípio da insignificância ao caso
sob exame
,
eis que

se trata da subtração de
uma garrafa de bebida alcoólica avaliada em R$ 123,00 (cento e vinte e três reais).

Como se sabe,
inexiste dúvida
sobre a possibilidade abstrata de aplicação do princípio da insignificância como fator de exclusão da tipicidade material, observando-se o desvalor da conduta praticada
pelo agente
à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta.

No entanto, não se pode olvidar que
a aplicabilidade da bagatela não se resume à consideração do valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, pois, conforme proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.
(STF – HC 84. 412-0/SP
,
Rel
.
Min
.
Celso de Melo
,
Segunda Turma
).

Em outras palavras, quando da aplicação da norma principiológica da insignificância
,
o magistrado não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos vetores
supramencionados,
conforme se infere do aresto relatado pelo saudoso Ministro do Supremo Tribunal Federal
Teori
Zavas
c
ki
,
assim resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE CRIMES DA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social
. 2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade
conglobante
, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que “a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa” (
Zaffaroni
), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 3.
Para se afirmar que a insignificância pode conduzir à atipicidade é indispensável, portanto, averiguar a adequação da conduta do agente em seu sentido social amplo, a fim de apurar se o fato imputado, que é formalmente típico, tem ou não relevância penal.
Esse contexto social ampliado certamente comporta, também, juízo sobre a contumácia da conduta do agente. 4. Não se desconhece que a controvérsia dos autos
encontra-se
pendente de julgamento no Plenário (Habeas corpus 123.731, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Roberto Barroso). Entretanto, enquanto não decidida definitivamente a matéria, é de se aplicar a jurisprudência dominante da Corte, consignada na decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 126273
AgR
, Relator(a)
: Min.
Teori
Zavascki, Segunda Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 29-05-2015).

Negritamos

No caso discutido nestes autos
, a despeito do diminuto valor do bem subtraído, não se tem o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
do apelante
, notadamente em se considerando os diversos registros policiais constantes na folha de
seus
antecedentes criminais, tod
o
s indicativas de envolvimento
em
infrações contra o patrimônio alheio.

É certo que, por ora, o apelante não ostenta nenhuma condenação transitada em julgado, tampouco é tecnicamente reincidente, tanto que lhe
foi
conferido o privilégio do art. 155, §2°, do Código Penal. Também
não é
menos
certo
, como já reconheceu o Superior
Tribunal de Justiça,
que
“a existência de um único processo em trâmite relativamente a um dos acusados não constitui, por si só óbice ao princípio da insignificância. (Precedentes
AgRg
no
REsp
148423/GO, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 04/12/2014 e
AgRg
no
AREsp
633.190/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/04/2015)
”
.

Entretanto,
“a contumácia de infrações penais que têm o patrimônio como bem jurídico tutelado pela norma penal pode ser valorada como fator impeditivo à aplicação do princípio da insignificância. Quando constantes os comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal devido a sua reprovabilidade”
.
(
HC 220.611/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/10/2014,
DJe
10/11/2014).

Ao que se denota, o apelante apresenta extensa ficha de antecedentes criminais, sempre relacionados
a
delitos contra o patrimônio,
circunstância, essa, que
apesar da ausência de condenações definitivas, constitui elemento apto
a
denotar o maior desvalor da conduta e a reprovabilidade do comportamento, impeditivas da aplicação da bagatela.

Aliás, em decisão bastante recente, o
Superior
Tribunal
de

Justiça
assentou que:
“
A jurisprudência desta Corte Superior admite a utilização de ações penais em curso para demonstrar a habitualidade delitiva e afastar a incidência do princípio da insignificância
”
.
(
AgRg
no HC 668.305/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
26/11/2021)
.

Ressalte-se que a questão é diversa de não se reconhecer registros e ações penais em trâmite para fins de configuração dos maus antecedentes, como enuncia a Súmula 444/STJ
, porquanto
essa
circunstância,
embora
apta a recrudescer a pena, depende do viés da definitividade das condenações, em atenção à presunção de inocência.

Esse não é o caso, contudo, da aferição
dessas
mesmas ações penais em andamento para se valorar
a aplicação do vetor da insignificância como excludente da tipicidade
,
porque a aferição é subjetiva e centrada em todas as circunstâncias do agente,
porquanto não
se pode tratar igualmente aquele que não tem nenhum registro
criminal
daquele que ostenta inúmeros registros
criminais
, ainda que
as ações estejam
em
tramitação
, se
prestando a indicador de vida social para fins de aferição dos quatro requisitos destacados pelo S
upremo
T
ribunal
F
ederal
.

Demais disso, acaso se entender pela necessidade de sempre se ter decisões com trânsito em julgado para afastamento da bagatela, chegar-se-ia à chancela plena dos pequenos furtos, o que evidentemente não é a
ratio
do Direi
to
Penal
. Se num proce
sso
em trâmite não se chegaria à condenação porque nos outros também não haveria ainda condenação, forma-se um círculo vicioso onde, num emaranhado de muitos pequenos furtos, nunca se teria uma condenação, legitimando-se a conduta
ilícita
ad
infinitum
,
mesmo com desvalor da ação e reprovabilidade do comportamento claramente configurados.

A
cerca do tema,
impende-se ressaltar
, também,
que o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
destaca a possibilidade de, até com reincidência caracterizada, se aplicar o fator de atipicidade material da insignificância
quando isso
se mostra
r
socialmente recomendável, consignando que
em um de seus recentes julgados que
:
“A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos
EREsp
n. 221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável”
.

(
AgRg
no HC 552.039/
DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021,
DJe
22/11/2021).

Mas esse não é o caso

destes autos
.
Aqui, n
ão se está diante de furto de
latas de leite, utensílios domésticos, ou até
mesmo
de alimentos para consumo, como, exemplificativ
amente
, ocorreu no RHC 92.194/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, HC 418945/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca
,
HC 468.113/RS, Rel.
Min
.
Laurita Vaz
, entre muitos outros.

Muito diferentemente do furto famélico, cujas razões sociais devem ser prioritariamente consideradas,
esta ação penal

versa furto de uma garrafa de tequila, bebida de elevado teor alcoólico, que claramente não se destina à subsistência, tampouco à utilização familiar e que, portanto, não é impregnada da suma relevância inerente
aos
produtos e alimentos de primeira necessidade.

Posto isso
, por todos
esses
fundamentos,
na hipótese, é
descabida
a
aplicação do
princípio da insignificância,
dado que a conduta não é materialmente atípica, de tal forma que
, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao
recurs
o
interposto por
Fernando Figueiredo Santana
,
mantendo incólume o édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022